Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739770-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: LUCA BARBOZA CARRASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CDC. APLICABILIDADE. FATO DO PRODUTO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Pela teoria da asserção, a análise da presença ou não das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. Dessa forma, o que importa é afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria caso de improcedência do pedido. 2. Conforme dispõe o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Portanto, o autor é consumidor por equiparação. Além disso, é evidente sua hipossuficiência técnica e econômica para comprovar existência de defeitos na aeronave frente à capacidade dos fornecedores. 3. Configura hipótese de cerceamento de defesa as situações em que a sentença julgar antecipadamente a lide, desconsiderando pedido de produção de provas formulado pelas partes, quando estas se mostrem imprescindíveis para o deslinde da questão. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370 c/c 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que caberia ao órgão colegiado especificar quais provas, pretendidas pela parte recorrida, teriam sido desprezadas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEANDRO BUENO FONTE, OAB/SP 271.952 (ID Num. 51661836 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370, 489, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEANDRO BUENO FONTE, OAB/SP 271.952. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017